Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706595-40.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LUIZ RICARDO PESSOA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 3. Se o réu não reconheceu ter adquirido o bem produto de crime, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, pois em consonância com o disposto no artigo 33, §2o, b, do Código Penal, sobretudo em razão da reincidência 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 180 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição. Aduz que o contrato de compra e venda apresentado demonstra sua boa-fé e descaracteriza o tipo penal de receptação; Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial, defendendo o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 180 do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “as circunstâncias da aquisição de um aparelho celular produto de crime, por outro aparelho celular produto de crime, evidenciam que ele tinha conhecimento de que se tratava de um bem produto de crime” (ID 45940547 - Pág. 8), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, “O dissídio jurisprudencial não atendeu aos requisitos dos arts.1.019 do CPC/15 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não foi feita a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, de onde se evidencia a deficiência na fundamentação do recurso a atrair o óbice da já citada Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.156.638/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular, porquanto o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para inverter a conclusão a que chegou a Corte local, de que o agravante desconhecia a origem ilícita do bem, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus, pois a condenação se assentou na prova material e na firme e uníssona prova testemunhal colhida. 2. No mais, o entendimento do Tribunal de origem coaduna-se ao deste Sodalício, de que "é inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita." (AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 699.475/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010